Tribunal: TJDFT
Processo: 0011858-81.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0011858-81.2008.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Tendo em conta a satisfação da obrigação (ID 53309175 e ID 53309180), julgo extinta a execução e assim o faço com suporte no que ditado pelo art. 924, II, do CPC, em relação ao ofício requisitório (ID 49150121). Ante o exposto, defiro o pedido de transferência do valor, na modalidade PIX, consoante os dados informados na petição lançada no ID 54139044. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 12 de dezembro de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator